Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001150-50.2022
AGRAVANTE: RUDILEI ALVES FERREIRA.
AGRAVADO: RAMIRO CIRQUEIRA PERES FERREIRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA E MANTEVE A CONSTRIÇÃO RECAÍDA SOBRE O VEÍCULO DO EXECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RUDILEI ALVES FERREIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos Ação de Execução de Alimentos no 0000104-75.2014.8.11.0080, cód. 32799, movida por RAMIRO CIRQUEIRA PERES FERREIRA, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a realização de leilão público para a venda do veículo penhorado.
Nas razões do recurso, em breve síntese, o agravante sustenta que “o veículo sobre o qual recai a penhora e determinação do leilão público, se trata do único automóvel da família, além de ser a sua ferramenta de trabalho”.
Assevera que “ante a grave crise financeira que o afetou, desde antes do início do período pandêmico, em razão da forte seca que assola o Estado do Paraná, acarretou com a perda de toda a plantação, fato de que é notório e amplamente divulgado por toda a mídia nacional”.
No mais, discorre sobre a impenhorabilidade dos bens móveis utilizados como ferramentas de trabalho descritos no artigo 833, inc. V, do CPC.
Ao final, pede o acolhimento da impugnação à penhora, com a suspensão do leilão judicial e a liberação de uso do veículo constrito.
No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
O inciso V do art. 833 do CPC enuncia que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
Conforme lição de Daniel Amorim, esse dispositivo revela que “a preocupação do legislador é com a manutenção de meios para que o executado possa continuar a viver com mínima dignidade humana. Retirar-lhe os meios pelos quais produz o resultado de seu trabalho seria o mesmo que impedi-lo de obter o necessário para sua manutenção. Ainda referente ao próprio sustento do executado, a preservação de tais bens em seu patrimônio permite que o mesmo continue com seu trabalho, recebendo naturalmente os proventos de tal atividade que, por consequência, o manterão vivendo com a com a dignidade humana que se procurou preservar com a norma” (Manual de Direito Processual Civil, 8a edição, editora JusPODIVM).
Na hipótese, não obstante às alegações de impenhorabilidade do veículo, não há prova nos autos acerca da essencialidade de uso do bem para a manutenção das atividades laborativas do executado.
Assim, à mingua de outros elementos de comprovação, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por não vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que prejudique o processamento deste feito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR